Tribunal: TJES
Processo: 5001712-73.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-73.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO SUTERIO DOS SANTOS e outros

APELADO: JOAO BATISTA FURTADO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. FALTA DE HABILITAÇÃO DO MOTOCICLISTA. IRRELEVÂNCIA NA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Mauro Sutério dos Santos (autor) e João Batista Furtado (requerido) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, e rejeitando o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva ou concorrente na ocorrência do acidente de trânsito; (ii) verificar a existência e a extensão dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor; (iii) estabelecer se os valores fixados na sentença a título de indenização devem ser majorados ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de Carteira Nacional de Habilitação do autor constitui mera infração administrativa, sendo insuficiente para caracterizar culpa concorrente ou exclusiva pelo acidente, se não houver nexo causal direto entre a inabilitação e o evento danoso.

4.
O boletim de ocorrência e o depoimento pessoal do réu comprovam que ele realizou conversão à esquerda de forma imprudente, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, em violação ao art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o que configura culpa exclusiva do condutor do automóvel.

5.
Os documentos médicos juntados aos autos comprovam que o autor sofreu fratura grave no fêmur direito, submetendo-se a cirurgia de alta complexidade e apresentando sequelas funcionais e estéticas permanentes, o que evidencia os danos morais e estéticos indenizáveis.

6.
Laudos e prontuários médicos, inclusive prova emprestada da ação previdenciária, demonstram que o acidente acarretou abalo psicológico relevante, exigindo acompanhamento psiquiátrico contínuo no CAPS II, reforçando a existência do dano moral.

7.
A ausência de provas documentais concretas sobre a renda do autor e o recebimento de seguro-desemprego à época dos fatos afastam o reconhecimento de lucros cessantes, pois o dano material não foi devidamente comprovado, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

8.
Diante da gravidade das lesões e da permanência das sequelas físicas e psicológicas, os valores fixados em primeiro grau (R$ 5.000,00 por dano moral e R$ 5.000,00 por dano estético) mostram-se irrisórios, devendo ser majorados para R$ 10.000,00 em cada rubrica, totalizando R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

9.
O recurso do réu não merece provimento, pois suas alegações de culpa concorrente e ausência de danos não encontram amparo na prova dos autos, impondo-se ainda a majoração da verba honorária em 2% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do requerido desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A falta de habilitação do condutor não gera presunção de culpa pelo acidente se ausente nexo causal entre a inabilitação e o evento danoso.

2.
Configura culpa exclusiva do motorista que, ao realizar conversão à esquerda, intercepta a trajetória de veículo que trafega em sentido contrário.

3.
A comprovação de lesões graves, sequelas estéticas e abalo psicológico justifica a majoração da indenização por danos morais e estéticos.

4.
O dano material na modalidade de lucros cessantes exige prova concreta da perda de rendimentos, não bastando a mera alegação de afastamento laboral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Mauro Sutério dos Santos e negar provimento ao recurso de João Batista Furtado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Mauro Sutério dos Santos
(1º apelante) e
João Batista Furtado
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na presente “
ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito
” ajuizada pelo 1º apelante em face do 2º, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de

condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos estéticos. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço à análise conjunta dos recursos interpostos, a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na petição inicial, relata o autor/1º apelante Mauro que, em 19/08/2020, por volta das 08hs, conduzia sua motocicleta na BR 393, Km 03, próximo ao Bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, quando foi atingido pelo veículo Ford Ka, placa PPU6F47, de propriedade e conduzido pelo requerido/2º apelante João Batista, que seguia em sentido contrário e realizou uma conversão à esquerda de forma imprudente e desatenta, ao não observar a sua aproximação na motocicleta, com isso resultando na colisão.

Ainda conforme a sua narrativa, em decorrência do acidente, sofreu graves ferimentos, tais como fratura no membro inferior direito (fêmur) e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Alega ainda ter ficado impossibilitado de trabalhar, arcado com altas despesas médicas e com medicamentos, além dos gastos com o reparo das avarias sofridas em sua motocicleta.

Em razão disso, formula pedidos de ressarcimento por danos materiais (R$ 9.000,00 (nove mil reais), morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00) que, como já dito, foram acolhidos em parte no Juízo de 1º grau ao condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00), apenas.

No escopo de infirmar parcialmente sobredita conclusão, sustenta o autor/1º apelante
Mauro
, em síntese:
(i)
devem ser majoradas as indenizações por danos morais e estéticos, por ser irrisório o valor arbitrado diante da gravidade das lesões sofridas (fratura grave no fêmur), da necessidade de cirurgia, do período de reabilitação e das sequelas permanentes, como cicatrizes extensas e dificuldade de locomoção (“andar claudicante”);
(ii)
os valores fixados não cumprem a função pedagógica e compensatória da indenização civil e destoam dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares, daí porque propõe a sua elevação para, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada dano; e
(iii)
quanto aos danos materiais, foi comprovado que ficou afastado do trabalho por longo período, o que demonstra a perda de sua capacidade laborativa temporária e a consequente redução de sua renda.

Por sua vez, aduz o requerido/2º apelante
João Batista
, em suma:
(i)
houve culpa concorrente (ou recíproca) das partes, tendo em vista que o autor/apelado conduzia a motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação;
(ii)
a inexperiência e a imperícia do autor/apelado, presumidas pela falta de habilitação, contribuíram para o acidente, uma vez que poderia ter evitado a colisão se tivesse a devida capacidade técnica;
(iii)
o apelado não comprovou de forma inequívoca a extensão dos danos sofridos;
(iv)
uma perícia médica judicial, realizada em outra ação movida pelo autor contra o INSS, teria constatado que o acidente não o incapacitou para o trabalho nem lhe deixou sequelas;
(v)
não foram anexadas provas robustas, como laudos ou fotos, que demonstrem o efetivo dano estético, o que impediria a condenação a este título;
(vi)
o mero aborrecimento não é passível de indenização por dano moral e não há provas do alegado tratamento psiquiátrico no CAPS ou de sua ligação com o acidente; e
(vii)
caso mantida a condenação, devem ser minorados os valores fixados na sentença a título de danos morais e estéticos, ante a sua excessividade e desproporcionalidade.

Na ação que visa o ressarcimento de danos sofridos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo causal, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo ao autor o ônus probatório concernente à alegada culpa do ofensor.

Levando em conta que o recurso do autor visa, tão somente, a majoração das indenizações arbitradas na sentença, além da condenação do requerido a ressarcir os danos materiais alegadamente sofridos, o primeiro ponto a ser examinado é a
culpa
pelo acidente de trânsito, diante da argumentação do requerido/2º apelante de que houve
culpa

recíproca ou concorrente
entre os envolvidos – e não exclusiva sua, conforme entendeu o juiz sentenciante – sob dois prismas:
(i)
a ausência de habilitação do autor para conduzir motocicleta; e
(ii)
a suposta imperícia decorrente dessa condição.

De acordo com o requerido, o fato de o autor não possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH na data dos fatos acarreta a presunção de inexperiência e a imperícia do condutor, de modo que falta de domínio e conhecimento técnico sobre a motocicleta teria sido um fator determinante para a ocorrência do sinistro, uma vez que, se tivesse a capacidade técnica necessária, poderia ter evitado a colisão.

A meu ver, não assiste razão ao requerido/2º apelante.

Como bem observado na fundamentação da sentença, a falta de habilitação, por si só, constitui mera infração administrativa e é insuficiente para caracterizar a culpa, seja exclusiva ou concorrente.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 7. A jurisprudência do STJ estabelece que
a ausência de habilitação específica para a condução de veículo é insuficiente para caracterizar automaticamente culpa pelo acidente, configurando infração administrativa, desde que ausente nexo causal com o evento danoso
.

IV. Agravo Interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.704.452/DF, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], julgado em 24/02/2025, DJEN de 28/02/2025)

Dessa forma, seria imprescindível a demonstração de um liame causal direto entre a inabilitação e a ocorrência do sinistro, o que não se verificou no caso concreto.

Apesar de o requerido não se insurgir, em suas razões recursais, em relação à dinâmica do acidente automobilístico, verifico que o Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, descreve que o requerido realizou uma conversão à esquerda e interceptou a trajetória do autor, que trafegava em sentido contrário com sua motocicleta (Id 16086912). E mais: em seu depoimento pessoal, o requerido confirmou ter realizado a conversão à esquerda e admitiu que o autor trafegava em seu “ponto cego”, não tendo percebido sua aproximação.

Portanto, a admissão pelo próprio requerido de que realizou a manobra e não avistou o autor reforça a violação ao dever de cuidado previsto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Em relação a conduta do autor, não há qualquer indicativo de que estivesse realizando manobra indevida ou infringindo alguma norma de circulação no momento do acidente; pelo contrário, a prova dos autos demonstra que trafegava regularmente em sua mão de direção quando teve sua trajetória interceptada pela ação do requerido.

Uma vez chancelada a sentença no tocante a culpa exclusiva do requerido no evento danoso, passo a incursionar na análise dos danos sofridos pelo autor, diante da alegação do requerido/2º apelante de que não há prova inequívoca da extensão dos danos.

Também estou a rechaçar tais argumentos, por haver nos autos suficiente prova dos danos sofridos pelo autor. Vejamos.

Com a inicial, vieram documentos médicos emitidos pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (Id 16087761, p. 22/40), os quais demonstram a gravidade da lesão inicial. Segundo eles, o autor deu entrada em 19/08/2020, logo após o acidente, sendo submetido a tratamento cirúrgico para “fratura subtrocantérica de fêmur direito”, com implantação de haste cefalomedular longa e parafusos.

Tais procedimentos, de alta complexidade, evidenciam ter o autor sofrido uma lesão corporal significativa, o que soterra, sem a necessidade de maiores digressões, a tese recursal de que não houve comprovação dos danos sofridos.

De forma acertada, a sentença destaca que o autor desenvolveu transtornos psicológicos em decorrência do acidente, necessitando de acompanhamento contínuo no CAPS II, a teor dos documentos utilizados como prova emprestada no processo, a exemplo do laudo pericial do processo ajuizado em face do INSS, que tramitou na Justiça Federal, no qual a perita consigna na “História Clínica” do autor que este realiza acompanhamento regular no CAPS II; está em uso de diversos medicamentos, como Carbamazepina, Haldol, Clorpromazina, Prometazina, Diazepam e Biperideno, além do diagnóstico de transtorno de ansiedade após o acidente e que, no momento da perícia, realizava somente tratamento psiquiátrico.

Igualmente improcede a alegação do requerido/2º apelante de que não há provas robustas do dano estético, haja vista que o prontuário médico descreve a realização de um procedimento cirúrgico invasivo no fêmur que, pela sua natureza, invariavelmente resulta em
cicatrizes permanentes e visíveis
.

Em reforço, na sentença proferida na ação de cobrança do seguro DPVAT, cuja cópia foi acostada aos autos (Id 16087759), foi consignado pelo juiz que do acidente sofrido pelo autor “
resultou em fratura do membro inferior direito (fêmur) (...) Passou por cirurgia, com colocação de haste e parafusos metálicos e, subsequentemente, tratamentos medicamentosos e fisioterápicos. Atualmente, resta sequela parcial e permanente, com grau médio de perda funcional do membro inferior direito
”, o que corrobora a existência de uma sequela funcional permanente, que se manifesta na forma de alteração corporal e de movimento, assim configurando dano estético.

Na sequência, examino o argumento do autor/1º apelante de que faz jus ao ressarcimento por
danos materiais
, por ter comprovado que ficou afastado do trabalho por longo período em virtude do acidente automobilístico, o que demonstra a perda de sua capacidade laborativa temporária e a consequente redução de sua renda.

Como dito, concluiu o juiz sentenciante pela improcedência do pedido sob o fundamento de que “
Embora o autor tenha alegado que exercia atividade remunerada na área de pintura automotiva, auferindo aproximadamente R$ 1.100,00 mensais, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório dessa atividade ou de sua remuneração, como, por exemplo, recibos de pagamento, contratos de prestação de serviços, declarações fiscais ou documentos similares
” (Id 16087773, p. 7).

De fato, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e, especificamente no caso dos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes (aquilo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar), a prova da perda de rendimentos deve ser concreta e não meramente hipotética.

Como se sabe, diferentemente do dano moral que, em certas situações, opera
in
re ipsa
, o dano material exige prova efetiva do prejuízo em todo e qualquer caso, de modo que o simples fato de ter ficado afastado de suas atividades habituais, ainda que seja demonstrada a incapacidade temporária, não comprova, por si só, a perda financeira no montante pleiteado na petição inicial.

Da análise da prova documental produzida, há indícios de que o autor estava recebendo seguro-desemprego à época, o que contradiz a alegação de que exercia atividade remunerada como pintor autônomo. Dessa forma, embora o autor alegue que trabalhava “sem carteira assinada”, a ausência de qualquer outra prova documental fragiliza sua tese, tornando-a inverossímil.

Por fim, resta-nos examinar o
quantum
arbitrado no Juízo de 1º grau para fins de ressarcimento dos danos morais e estéticos sofridos pela vítima, cuja excessividade é alegada pelo requerido, ao passo que o autor alega ser ínfimo diante de sua magnitude.

A meu ver, a razão posta-se ao lado do autor/1º apelante.

Isso porque a gravidade da lesão por ele sofrida, devidamente comprovada nos autos, justifica a elevação do
quantum
indenizatório por danos morais estéticos.

Conforme vimos, o prontuário hospitalar confirmar ter sofrido lesão de alta gravidade, que exigiu intervenção cirúrgica complexa, com a implantação de “haste cefalo medular longa bloqueada”, o que constitui evento traumático que ultrapassa, em muito, o “mero dissabor”, tal qual alegado pelo requerido em seu recurso.

Em assim sendo, por ter o autor comprovado que sofreu violação severa em sua integridade física e psicológica, além de ter sido submetido a um doloroso processo cirúrgico e de recuperação, entendo que a quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se mostra insuficiente para compensar adequadamente o ofendido.

No que diz respeito ao
dano estético
, a majoração também se impõe pela permanência e visibilidade das sequelas sofridas, além das cicatrizes extensas decorrentes do procedimento cirúrgico, constitui uma alteração morfológica e funcional duradoura. Tal “afeamento” repercute diretamente na autoestima e no convívio social do indivíduo e, a meu ver, justifica uma reparação mais robusta do que a fixada na sentença (R$ 5.000,00), que não reflete a real dimensão do dano à imagem e à harmonia corporal da vítima.

Acrescento ainda que a extensão do dano não se limitou ao evento, em si, por se perpetuar no tempo, seja pela sequela física permanente, seja pelo comprovado abalo psicológico que levou o autor a necessitar de acompanhamento psicológico, ou seja, diante da gravidade da fratura, da permanência da sequela funcional e estética e do abalo psíquico-emocional, a fixação das indenizações em patamar mais elevado é medida que se impõe para proporcionar uma justa e integral reparação ao ofendido.

A título de comparação, rememoro que esta egrégia Quarta Câmara Cível – o que também se aplica às demais Câmaras Cíveis Isoladas – costumeiramente arbitra a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipóteses de dano moral puro e de menor complexidade, tais como a negativação indevida em cadastros restritivos, protesto indevido de título ou atraso de voo.

Diferentemente dessas situações, que embora causem transtornos relevantes, são, em regra, reversíveis e não atentam contra a integridade física do indivíduo, o caso em tela envolve uma violação de extrema gravidade: uma fratura de fêmur que resultou em cirurgia complexa, sequelas funcionais e estéticas permanentes e um comprovado abalo psicológico.

Em assim sendo, manter a indenização no mesmo nível de ofensas de menor relevância seria nivelar por baixo a proteção à dignidade humana e à integridade corporal, esvaziando o caráter compensatório e pedagógico da medida e tratando de forma igualitária danos manifestamente desiguais.

Em razão disso, a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de cada uma das indenizações (danos morais e estéticos) atende com maior precisão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico).

Com tais considerações,
dou provimento parcial ao recurso de apelação
interposto por
Mauro Sutério dos Santos
a fim de majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma das indenizações a que faz jus (danos moral e estético), assim totalizando a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, diante da ausência de impugnação pelas partes, mantenho os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença. Por sua vez,
nego provimento ao recurso de apelação cível
interposto por
João Batista Furtado
e, via reflexa,
majoro em 2%
a parcela a que foi condenado a título de verba honorária sucumbencial, levanto em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.